Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-63.2016.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001221-63.2016.8.14.0043

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE RAIMUNDO FARIAS DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. ICMS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E À SÚMULA Nº 314/STJ. ERRO DE PROCEDIMENTO. DIVERGÊNCIA DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP. Nº 1.340.553 – RS (TEMAS 566, 567,568), SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO POR OUTRO FUNDAMENTO
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESP: 1100156 RJ. SÚMULA 409 DO STJ.PRECEDENTES STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, II, do NCPC.

2. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei nº 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

3. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ).

4. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

5.
No caso concreto,
verifica-se que não foram observadas as regras estabelecidas nos artigos 25 art. 40, § 4º da Lei de Execução Fiscais e na Súmula n. 314/STJ, imprescindíveis para que fosse decretada a prescrição intercorrente, tendo em vista que o magistrado a quo não aguardou o decurso do prazo prescricional quinquenal e não intimou a Fazenda Pública acerca da prescrição intercorrente antes de proferir a sentença, divergindo da sistemática estabelecida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Erro de procedimento. Prescrição intercorrente não configurada.

6. Necessidade de manutenção da extinção da ação por fundamento diverso (ocorrência da prescrição originária). Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base na Súmula 409 do STJ e no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ, submetido ao rito de recurso repetitivo, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal, independentemente de prévia intimação da Fazenda Pública.

7. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário, que pode ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigos 156, V e 174.

8. Configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento do feito, uma vez que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal apenas em
19/02/2016
para cobrança de crédito tributário de ICMS, oriundo de Auto de Infração, atualizado em
12/01/2010
, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos.

9. Manutenção da extinção da ação executiva, por fundamento diverso, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

10. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra
JOSE RAIMUNDO FARIAS DE MORAES
, em razão de

sentença proferida pelo
MM Juízo da Vara Única de Portel, que extinguiu o feito pela ocorrência
da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Proc.
0001221-63.2016.8.14.0043
)
,
ajuizada pelo apelante
.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva
:

(... )
Nessa hipótese, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de prosseguir o Ente Público na cobrança do débito. Desse modo, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, pela prescrição intercorrente. Ficam desconstituídas eventuais constrições ocorridas nestes autos. Sem custas e honorários (LEF, art. 26). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se, de forma eletrônica. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa.

(...)

Em razões recursais (Id. 8951429), o apelante aduz a inocorrência da
prescrição intercorrente,
por violação a interpretação conferida ao disposto no art 40 da LEF pelo STJ no Resp 1.340.553, argumentando que, além do decurso do prazo prescricional, para que fosse reconhecida a prescrição, deveria haver inércia por parte da exequente, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Outrossim, sustenta que a Fazenda Pública não teria sido intimada para dar prosseguimento no feito antes da extinção do feito, conforme estabelecido no art. 25 da LEF.

Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.

Não foram oferecidas contrarrazões, vez que o executado não foi citado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito por ocorrência da
prescrição
intercorrente
do
crédito tributário exequendo.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“ Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...).

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo
ex lege
.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada.

No caso concreto, embora tenha sido expedida a Carta Precatória de citação do executado, referido expediente não foi devolvido pelo Juízo deprecado, consoante certificado pela Secretaria de origem (Id. 15378577 - Pág. 1),
todavia, no dia 11/05/2023, foi proferida a sentença decretando a prescrição intercorrente (Id. 15378578)

Verifica-se que não foram observadas as regras estabelecidas no art. 40, § 4º da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), imprescindíveis para que fosse decretada a prescrição intercorrente, vez que que a Procuradoria do Estado não tomou ciência da não localização do executado e não foi intimada acerca da prescrição intercorrente antes da sentença, ou seja, sequer foi inaugurado o decurso do prazo prescricional quinquenal, divergindo da sistemática estabelecida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese prevista no item 4.2,
senão vejamos:

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (...).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Logo, descaracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente.
Contudo,
identifica-se a necessidade de manutenção do improvimento da ação executiva por fundamento diverso, conforme passa-se a expor.

DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA

A
análise da prescrição do crédito tributário exequendo é matéria de ordem pública e deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1.
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.
O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009,, Data de Publicação 18/06/2009 ) Grifo nosso

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

Dessa forma, identificada a ocorrência da prescrição originária antes da propositura da ação, pode o julgador decretá-la, independentemente da oitiva prévia da Fazenda Pública.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso concreto,
resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento do feito, uma vez que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal apenas em 19/02/2016 (Id. 15378573 - Pág. 1), para cobrança de crédito tributário de ICMS, oriundo de Auto de Infração, atualizado em 12/01/2010, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (Id. 15378573 - Pág. 4).

Logo, configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação, impõe-se a manutenção do improvimento da ação executiva por fundamento diverso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, para manter a extinção da ação executiva, por fundamento diverso, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

É o voto.

PRI.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024